Tribunal: TJMT
Processo: 1027786-61.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027786-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[D. I. D. S. S. - CPF: 079.646.781-16 (EMBARGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), FABIANA ALVES SOUZA - CPF: 009.973.161-44 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FABIANA ALVES SOUZA - CPF: 009.973.161-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANO MORAL” - PACIENTE COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
DAVI INACIO DA SILVA SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto.

Cita que não houve o enfrentamento das teses defensivas ao enfatizar que o procedimento de equoterapia está fora do rol de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS.

Defende que “
ao promover o julgamento do processo, este d. Juízo foi omisso, porque deixou de se manifestar acerca do não reenchimento dos requisitos de exceção ao rol definidos pelo legislador no § 13º do art. 10 da Lei 9.656/98
”.

Informa que a cobertura obrigatória pelos planos de saúde diz respeito somente aos métodos e técnicas dos procedimentos e eventos listados na Resolução Normativa editada pela ANS e em seus anexos, de modo que não alcança a equoterapia.

Diante do exposto, pugna a embargante pelo colhimento de seus aclaratórios.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 213165153), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 214565657).

Em manifestação, opinou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela rejeição do recurso exarando que “é certo que o acórdão enfrentou com clareza o postulado e ainda que não se concorde com as conclusões registradas, os embargos de declaração não se prestam ao desiderato de modificá-las ao menos sem que um dos vícios previstos pela norma de regência faça-se demonstrado, o que não é o caso dos autos”; tratando-se o oposto de mera irresignação quanto à interpretação do contexto fá
tico
dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de Davi Inacio da Silva Souza, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANO MORAL” - PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - PACIENTE COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA - ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - § 4.º DO ARTIGO 6.º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539 - LEI N.º 14.454 DE 2022 - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade. 4. Não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em seu recurso de apelação.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...] o rol de coberturas obrigatórias trazido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS se refere às coberturas mínimas e funciona apenas como orientação para as prestadoras de serviços (artigo 2.º da RN n.º 262 de 2011 combinada com o artigo 1.º da RN n.º 211 de 2010, ambas da ANS),
que não podem excluir ou limitar tratamentos médicos sem expressa previsão legal ou contratual, sob pena de se caracterizar abusividade
.

[...]

[...] em consonância com o § 4.º do artigo 6.º da Resolução Normativa - RN n.º 465,
tem-se que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, quando se tratar de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista
.

Ao caso, imperioso destacar que o autor foi diagnosticado com Tirosenemia e Transtorno do Espectro Autista/TEA (CID F84.0), sendo esta incluída em transtornos globais do desenvolvimento.

Ainda,
deve-se ao caso considerar a Lei n.º 14.454 de 2022, que amplia o alcance dos serviços de saúde na rede privada
, melhorando as possibilidades de diagnósticos e tratamentos para a parcela da população que necessita de serviços especializados.

Nesse diapasão, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento
” (AgInt no REsp n. 1.930.589/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Portanto, cumpre reiterar que, em consonância com o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento.

Assim, sendo o autor diagnosticado com Tirosenemia e Transtorno do Espectro Autista/TEA (CID F84.0), sendo esta incluída em transtornos globais do desenvolvimento bem como havendo expressa indicação médica quanto à solicitação de equoterapia, não há que se falar em vício no julgado.

Desse modo, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024